Tribunal: TJMT
Processo: 0057955-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE N. 0057955-29.2013.8.11.0041.
RECORRENTE: BENALVA LOPES TEIXEIRA.
RECORRIDO: GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especial e Extraordinário interposto por BENALVA LOPES TEIXEIRA, com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal.
A Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência certificou nos ids. 27800978-TJ e 27800982-TJ, que os Recursos Especial e Extraordinário foram protocolados sem o devido pagamento das custas judiciais, em razão do pedido de justiça gratuita.
No id. 41707954-TJ, foi indeferido o pedido de justiça gratuita em razão da não comprovação da hipossuficiência, sendo oportunizado o pagamento das custas judiciais, sob pena de deserção.
A parte Recorrente deixou transcorrer o prazo sem o devido recolhimento das custas, tornando a requerer o pedido de justiça gratuita no id. 43008973-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da deserção
Apesar de ser oportunizado o recolhimento do preparo, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo “in albis”, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, é de se reconhecer a deserção do recurso especial na hipótese em que, após a intimação, a parte recorrente não efetua o pagamento em dobro, nem comprova que o benefício da assistência judiciária foi deferido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 59.650/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)”.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos Especial e Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII